Tribunal: TJMT
Processo: 1036950-96.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036950-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAN BARBIERI RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 706.624.108-82 (RECORRENTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), DURCINEIDE XAVIER DOS SANTOS - CPF: 570.295.711-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargante/Embargados:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO
DE ENERGIA ELÉTRICA

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergentes dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargante/Embargados:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho, Durcineide Xavier dos Santos e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Sentença
(Id. 214628197)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 223953161): conheceu do recurso interposto por
Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

e deu-lhes provimento,
reformando a sentença, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
.

Embargos de Declaração de Energisa S.A.
(Id. 225469670):

o embargante assevera que a condenação arbitrada no acórdão não atendeu os requisitos da proporcionalidade.

Embargos de Declaração de
Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

(Id. 225556190):

os

embargantes requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Energisa S.A.
:
Não apresentadas
.

Contrarrazões de
Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1036950-96.2023.8.11.0003

Embargante/Embargados:

Ivan Barbieri Ribeiro de Carvalho e Durcineide Xavier dos Santos

Embargante/Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

As insurgências apresentadas pelos embargantes não procedem, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10295563120178110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico a multa aos embargantes, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 12/08/2024